Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700318-18.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO LAZARO LOURENCO DOS REIS D E S P A C H O ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 34153573. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator